Tribunal: TJBA
Processo: 8012580-30.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012580-30.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO NORDESTE DE PROTECAO E APOIO AO TAXISTA E MOTORISTA

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO, JESSICA SILVA SOUZA

APELADO: FRANCISMAR RAMOS ARAUJO

Advogado(s)
:
LUIZ BRUNO SOBRAL DOS SANTOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO/PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DO VEÍCULO SINISTRADO. ENTREGA DO BEM COM MÚLTIPLOS DEFEITOS. TERMO DE ENTREGA SEM PRESUNÇÃO ABSOLUTA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA APELANTE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela Associação Nordeste de Proteção e Apoio ao Taxista e Motorista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de mensalidades vencidas entre 02/09/2020 e 02/07/2021 e taxa de cobertura de R$ 2.500,00 referentes a contrato de seguro/proteção veicular. A apelante sustenta que o veículo foi entregue em perfeito estado, conforme atestado em termo de entrega assinado pelo apelado, e que as fotografias apresentadas não possuem data identificável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo de entrega do veículo assinado pelo apelado constitui prova plena do adequado cumprimento das obrigações contratuais pela apelante; e (ii) verificar se a apelante cumpriu satisfatoriamente sua obrigação de reparar o veículo sinistrado, legitimando a cobrança das mensalidades e franquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora excessiva de aproximadamente dez meses para conclusão do reparo do veículo sinistrado em 12/08/2020 e entregue somente em 17/06/2021 configura descumprimento do prazo razoável e violação aos deveres anexos de boa-fé objetiva previstos no art. 422 do Código Civil.

4. O termo de entrega do veículo não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser relativizado quando confrontado com elementos probatórios que o contradizem, aplicando-se o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

5. A impugnação tempestiva do termo de entrega, realizada apenas dez dias após sua assinatura mediante e-mail detalhando dezoito defeitos específicos e instruída com fotografias, demonstra que a declaração não reflete as reais condições em que o veículo foi entregue.

6. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os defeitos apontados eram inexistentes ou foram causados posteriormente à entrega, nos termos do art. 373, I, do CPC, conformando-se com o julgamento antecipado do mérito sem produção de outras provas.

7. A associação que oferece serviços de natureza securitária mediante adesão e pagamento de contraprestação enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3º, § 2º, do CDC, configurando relação de consumo mesmo quando organizada sem fins lucrativos.

8. A desigualdade de conhecimento técnico entre segurado e seguradora quanto às condições mecânicas e estruturais do veículo justifica a relativização da força probatória do termo de entrega quando confrontado com provas técnicas objetivas.

9. O inadimplemento substancial da obrigação contratual pela apelante, tanto pela demora excessiva quanto pela deficiência na execução dos serviços de reparo, legitima a aplicação da exceção de contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.

10. Em contratos bilaterais com prestações recíprocas, o inadimplemento substancial de uma parte autoriza a outra a suspender o cumprimento de sua própria obrigação, impedindo desequilíbrio na relação contratual e vantagem patrimonial sem a correspondente contraprestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O 'termo de entrega' de veículo reparado não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser relativizado quando tempestivamente impugnado e confrontado com provas que demonstrem defeitos existentes no momento da entrega.

A demora excessiva no reparo de veículo sinistrado conjugada com a entrega do bem apresentando múltiplos defeitos configura inadimplemento substancial que legitima a aplicação da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), legitimand
o
a recusa do apelado em quitar obrigações contratuais, impedindo que a apelante obtenha vantagem patrimonial sem a correspondente contraprestação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; CC, arts. 422 e 476; CPC, arts. 371 e 373, I; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.758.795/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021; TJ-MG, AC 10024120958202005, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 04.06.2020; TJ-PR, AI 00145098020218160000, Rel. Des. Ademir Ribeiro Richter, 8ª Câmara Cível, j. 21.09.2021; TJ-ES, AI 5004999-43.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8012580-30.2021.8.05.0080 em que figuram como apelante ASSOCIAÇÃO NORDESTE DE PROTEÇÃO E APOIO AO TAXISTA E MOTORISTA e apelado, FRANCISMAR RAMOS ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA